Tribunal: TJDFT
Processo: 0741269-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0741269-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: CLEONYCE CARVALHO DE OLIVEIRA MARTINS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 167178692 proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0705579-56.2023.8.07.0018 ajuizado por CLEONYCE CARVALHO DE OLIVEIRA MARTINS. Na decisão recorrida o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e a expedição dos requisitórios, nos seguintes termos: [...] Da ilegitimidade ativa. Quanto à ilegitimidade arguida pelo executado, tem-se que não merece prosperar tal alegação. Isso porque, a despeito de se encontrar a parte exequente vinculada à Fundação Educacional do Distrito Federal, tal circunstância não inviabiliza seu reconhecimento como beneficiário do título executivo em comento, na medida em que aquele órgão integrava a administração indireta e foi sucedida pela Secretaria de Estado de Educação, estando, portanto, a credora contemplada no título exequendo. Assim, REJEITO a ilegitimidade ativa alegada. Suspensão – Tema 1169 Em sede de impugnação, o executado sustenta ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, o qual versa sobre: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica que ocorra previamente à formulação do requerimento de cumprimento de sentença advindo daquele título genérico. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido e ao índice de correção monetária a ser aplicado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing estabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Suspensão – Tema 1170 No particular, o Distrito Federal afirma ser necessário suspender o curso do processo até que fixe a tese da Repercussão Geral no 1170. Entretanto, em breve consulta ao site do Colendo Supremo Tribunal Federal, foi possível identificar que inexiste ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da situação abordada no feito em trâmite na Corte Superior. Portanto, descabido o sobrestamento do feito, na medida que não se amolda a quaisquer das hipóteses ventiladas pela legislação de regência, em especial no art. 313 do CPC. Razão pela qual INDEFIRO o pedido. Delimitação temporal No que tange à delimitação temporal das parcelas cobradas, observa-se que pretende a parte exequente a percepção dos valores devidos até o mês de outubro/2000, quando teria, então, sido restabelecido o pagamento da verba em comento. Na via transversa do que defende a parte credora, o executado sustenta que o pagamento se revela devido até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/1997, contudo, tal argumento não se sustenta por si só. Isso porque, o título executivo não delimitou a percepção de tais valores ao lapso delineado pela parte devedora. Confirmando tal percepção, registre-se o que consta do dispositivo da sentença prolatada na demanda coletiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. (Ressalvam-se os grifos) Tendo por norte o teor do julgado precedentemente transcrito, tem-se que o benefício alimentação é devido até a data em que foi restabelecido, não estando, portanto, delimitado a 28.04.1997. Índice de correção Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Logo, a questão a ser decidida refere-se, em essência, ao índice de correção monetária que deve ser aplicado e, ainda, a necessidade de observância de atos processuais que fixaram índices divergentes daqueles preconizados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, tem-se que a incidência de juros de mora e de correção monetária em obrigações de pagar quantia certa, constituída em título judicial é matéria de ordem pública e decorre de lei, até porque, conforme construção jurisprudencial, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. Assim, não deve prevalecer o índice fixado no Acórdão, ainda que sob o argumento de que ofenderia a coisa julgada. Isto porque, o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação, não implica na sua irrestrita observância no momento da execução do título, haja vista que índices de correção monetária podem ser extintos ou substituídos. Sob essa asserção, mostra-se inequívoco o entendimento de que o índice de correção monetária deve ser aplicado para garantir a recomposição do poder aquisitivo da moeda que é comumente corroído pela inflação. Portanto, deve ser aplicado o índice vigente no momento da formulação do requerimento de cumprimento de sentença. À toda evidência, a coisa julgada tem incidência sobre a obrigação principal constituída no título executivo, pois os juros e correção, que são obrigações acessórias e compensatórias, são matérias de ordem pública, tanto que se regulam pelo que vige ao tempo correspondente à exigência do título. Sobre a temática, confira-se entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: [...] Por conseguinte, diante da alteração ocorrida, em razão do julgamento do RE 870.947/SE que, em Regime de Repercussão Geral, reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR nas condenações impostas à Fazenda Pública, impõe-se a utilização do índice apontado pela Corte Constitucional, a saber: IPCA-e. Neste sentido, devem ser aplicados os parâmetros fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao aprofundar o entendimento fixado pela Suprema Corte, assim se manifestou: [...] Nessa quadra, o índice a ser aplicado em relação às condenações que tenham como partes servidores públicos, devem ser seguidos os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” Sobreleve-se por oportuno a previsão contida no art. 525, § 12 do CPC: § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. (Ressalvam-se os grifos) Observa-se, portanto, que na hipótese de determinado texto normativo ou a interpretação dada ao seu respeito terem sido declaradas inconstitucionais, o título judicial passa a ser inexigível. No presente contexto, o Colendo Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a utilização da TR para a correção monetária, uma vez que é incapaz de recompor o poder de compra da população. Ao assim proceder, ou seja, ao declarar a inconstitucionalidade, a Corte Constitucional apenas reconheceu que sempre existiu uma incompatibilidade do texto normativo até então aplicado (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997) com a Constituição Federal. Com essa distinção e ao não modular os efeitos de sua decisão, o Supremo Tribunal Federal fez com que os dispositivos das mais diversas decisões proferidas pelo país também se mostrassem incompatíveis com a Carta Magna no ponto em que determinassem a incidência da TR em detrimento do IPCA-e. Ao que se depreende, com exceção dos débitos já inscritos na fila de precatórios (por expressa previsão contida no REsp 1495146/MG), os cálculos devem observar a orientação firmada pelas Cortes Superiores. Fugir de tal acepção, representa a inobservância do disposto no art. 927, inc. III do CPC, ferindo a sistemática e precedentes construída pelo CPC. De igual modo, no tocante à aplicação da taxa SELIC em observância ao teor da Emenda Constitucional n. 113 de 08.12.2021, segundo a qual os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública foram modificados para que na correção e nos juros passasse a ser observado o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, tem-se que imperioso se faz aplicar o indigitado índice a contar da data de 09.12.2021 até o efetivo pagamento. Dispositivo À vista do exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados, para que incida como índice de correção monetária o IPCA-E e, a partir de 09.12.2021, unicamente a incidência da taxa SELIC. Após a comprovação do recolhimento das custas relativas aos honorários do cumprimento de sentença, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, atentando-se à inclusão dos valores arbitrados a título de honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no id. 159422002. Fica deferido reembolso das custas relativas aos honorários, se requerido. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o pagamento integral do crédito, arquivem-se definitivamente os autos. Opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados, diante da inexistência de omissão. Nas razões recursais, o Agravante alega preliminar de ilegitimidade ativa porquanto o Agravado era servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal, bem como sustenta que o título executivo estabelece o pagamento das prestações do benefício alimentação suspensas desde janeiro de 1996 até a data de impetração do Mandado de Segurança 7.253/97. Aduz que a r. decisão recorrida afastou o índice de correção monetária fixado pelo título executivo, e, portanto, necessário o reconhecimento da violação à coisa julgada, para a devida aplicação da Taxa Referencial – TR. Defende que mesmo declarada a inconstitucionalidade da aplicação da TR pelo STF não tem o julgado efeitos vinculantes contra coisa julgada anterior; sendo necessária a adequada ação rescisória para revisão da decisão transitada em julgado que aplicou a TR como índice de correção. Alega necessidade de suspensão do processo eis que discutido o Tema 1.170 do STF. Refere violação ao artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 diante da determinação de aplicação do IPCA-E após julho de 2009, inobservada a aplicação da SELIC a partir de 09 de dezembro de 2021 a título de juros moratórios e correção monetária. Assim, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso; e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de que seja declarada a ilegitimidade ativa e o consequente indeferimento da execução, e a condenação do Agravado em honorários sucumbenciais sobre o valor executado. Subsidiariamente requer a limitação da execução ao período entre janeiro de 1996 e 27/04/1997; aplicação da TR como índice de correção monetária no período de julho de 2009 a novembro de 2021; aplicação da SELIC a partir de 09/12/21; e por fim a condenação do Agravado ao pagamento de honorários advocatícios a ser fixado entre 10% e 20% sobre o excesso à execução. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. Aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Verifica-se que na decisão do Juízo de Primeiro Grau encontra-se determinada a incidência da SELIC a partir de 09/12/2021, confira-se: De igual modo, no tocante à aplicação da taxa SELIC em observância ao teor da Emenda Constitucional n. 113 de 08.12.2021, segundo a qual os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública foram modificados para que na correção e nos juros passasse a ser observado o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, tem-se que imperioso se faz aplicar o indigitado índice a contar da data de 09.12.2021 até o efetivo pagamento. Dispositivo À vista do exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados, para que incida como índice de correção monetária o IPCA-E e, a partir de 09.12.2021, unicamente a incidência da taxa SELIC. (g.n.) Dessa forma, verifico que devidamente esclarecido a ponto agravado, houve o deferimento do pedido original do Agravante quanto ao índice de correção aplicado após 09/12/2021. Em relação aos requisitos e limites do direito de recorrer, confira-se o seguinte trecho do voto da eminente Desembargadora Carmen Bittencourt, proferido nos autos da Apelação Cível n. 0725215-93.2022.8.07.0001: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECONTAGEM. RECURSO TEMPESTIVO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS. VALOR DA CAUSA BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. (Acórdão 1656303, 07252159320228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Friso que o interesse – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – é composto pelo binômio necessidade-utilidade. Esse, porém, não se encontra presente, porquanto o Agravante não depende deste Agravo para alcançar o mérito pretendido. A ausência de interesse recursal é, pois, patente. Assim, verificando os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observa-se que o agravo de instrumento interposto não reúne de maneira adequada os requisitos para o necessário conhecimento. Nesse panorama, quanto a aplicação da Taxa SELIC, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, III, do CPC. No mais, presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Ilegitimidade ativa. Quanto a alegada ilegitimidade, necessário ater-se que o Decreto Distrital n. 21.396/00 (que dispôs sobre a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal) integrou, sem prejuízo de direitos e vantagens, aos quadros de servidores do Distrito Federal os servidores ocupantes de cargos efetivos naquela Fundação, ao passo que os servidores aposentados e pensionistas integraram o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal: Art. 2°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente da Fundação Educacional do Distrito Federal, passam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras sem prejuízo de seus direitos e vantagens, tendo lotação na Secretaria de Estado de Educação. Parágrafo único. Os cargos da Fundação Educacional do Distrito Federal, que não puderem eventualmente ser redistribuídos, por incompatibilidade, para o Quadro de Pessoal do Distrito Federal passarão a compor quadro em extinção. Art. 3°. Os servidores aposentados e pensionistas da Fundação Educacional do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal. Desse modo, verifica-se que a suspensão do benefício-alimentação de que trata o título executivo judicial que originou o cumprimento de sentença atingiu à servidora pública, ora agravada. Portanto, imperioso reconhecer a legitimidade ativa da exequente, ora agravada. Inclusive, a presente questão já foi alvo de análise por esta Eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. TEMA 1170 STF. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. TEMA 733, STF. APLICÁVEL AO CASO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. TEMA 491, STJ. JULGADOS. AUSÊNCIA FORÇA VINCULANTE. RELAÇÃO TRATO CONTINUADO. OBSERVÂNCIA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. O Decreto-Lei n.o 21.396, de julho de 2000 dispôs sobre a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, determinando, em seu artigo 2o, que seus servidores passariam a integrar o quadro de pessoal do ente político, sem prejuízo de direitos e vantagens. 2.1. Sendo assim, o ente distrital ora agravante substituiu a Fundação Educacional e foram resguardados todos os direitos da agravada, tornando-a parte legítima para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença. (...) (Acórdão 1603126, 07183757020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.170/STF. MATÉRIA DIVERSA. DETERMINAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDRAL. DECRETO. N. 16.990/95. PAGAMENTO EM ATRASO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 5o DA LEI 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810 STF. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. POSTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 2. Descabida a alegação de ilegitimidade ativa da exequente, porquanto o Decreto de suspensão do auxílio alimentação alcançou todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Somado a isso, tem-se ainda o exposto nos artigos 9o e 13 do Decreto 20.264/199, em que expressamente consignaram que os servidores da extinta Fundação Cultural do Distrito Federal passariam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras e com lotação, inicial, na Secretaria de Cultura do Distrito federal, sem quaisquer prejuízos, a qual assumirá todos os direitos, deveres e obrigações inerentes à Fundação Cultura do Distrito Federal. (...) (Acórdão 1605220, 07141389020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Pelo exposto, REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE aventada. Suspensão até fixação do Tema 1.170 STF. embora reconhecida a repercussão geral pelo STF ao Tema 1170, verifica-se que não houve determinação de suspensão nacional dos processos, conforme trecho da decisão a seguir transcrita: [...] No tocante ao pedido de suspensão nacional de processos, cumpre registrar que o art. 1.035, § 5o, do CPC, traz recomendação para que o relator, reconhecida a repercussão geral, determine a suspensão do processamento de todos os processos sobre o mesmo tema. Esse dispositivo, confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na questão de ordem no RE 966.177/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/2/19, decidiu que a suspensão de processamento prevista nessa referida norma processual não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. No caso em análise, não há elementos suficientes a demonstrar a necessidade e conveniência da adoção de tal medida, vez que referidos processos têm seguido seu trâmite normal, sendo vários deles devolvidos aos Tribunais a quo para sobrestamento. Sendo assim, indefiro o pedido de suspensão nacional de processos.” [...][1] (g.n.) Logo, quanto ao pedido de suspensão processual, em razão da discussão do Tema 1.170 do STF, verifica-se que a determinação de suspensão dos processos que versam sobre a mesma matéria, não restou mantida pelo STF quando da impetração RE 1.317.982 repercussão geral. Portanto, inexiste, neste momento, motivo para suspensão do feito até de decisão com efeito vinculante pela Excelsa Corte. Resta, portanto, as questões referentes ao alegado excesso à execução, pela definição ao índice de correção monetária a ser aplicado para atualizar os valores devidos pelo Distrito Federal à Agravada, a título de benefício alimentação, ou pela limitação temporal do título executivo. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Índice de correção monetária. A questão ora posta em debate refere-se, em suma, ao índice de correção monetária a ser aplicado para atualizar os valores devidos pelo Distrito Federal à Agravada, a título de benefício alimentação. O art. 1o-F da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997[2], com a nova redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, dispõe que o índice a ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, é aquele aplicado à caderneta de poupança – denominada TR. No entanto, essa regra foi declarada inconstitucional no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.357/DF e 4.425/DF, por ter o Excelso Supremo Tribunal Federal – STF entendido que tal índice não reflete a variação de preços da economia, não sendo capaz de fazer a correta atualização monetária. E, sobre a validade do citado art. 1o-F[3], o Excelso STF reconheceu a Repercussão Geral no RE n. 870.947/SE e fixou o Tema 810: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (destaque nosso). A aplicação desse entendimento a decisões anteriores que com ele conflitam, no entanto, depende da interposição de recurso próprio ou da propositura de ação rescisória, nos termos do Tema 733, fixado pelo Excelso STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP em sede de Repercussão Geral.[4] O Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por sua vez, no julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146/MG, confirmou a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 e especificou os índices de correção monetária que devem ser adotados nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. Confira-se o Tema Repetitivo 905, fixado na ocasião: 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. [...] 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...] 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (destaques nossos e no original). Cumpre registrar, ainda, que as teses supracitadas foram consolidadas, sem modulação dos efeitos, em 3/3/2020 (conclusão do julgamento dos embargos de declaração no STF) e em 13/9/2018 (com a conclusão do julgamento do REsp n. 1.495.149/MG no STJ). No mais, considerando que o trânsito em julgado do título executivo de que trata esse agravo de instrumento ocorreu no dia 11/3/2020, depois do exame de Agravos em Recurso Especial, observa-se que, em princípio, as citadas teses vinculantes (Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ) são aplicáveis ao caso, o que, nesse juízo superficial, afasta a probabilidade de provimento do recurso. Ainda, conforme entendimento já perfilado acerca da matéria, em julgamento sob minha relatoria (Acórdão n. 1695451), os parâmetros de cálculo aplicados pelo Juízo de Primeira Instância se mostram adequados, porquanto, provavelmente restarão definidos da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) julho/2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; d) a partir de dezembro/2021: juros de mora e correção monetária: taxa SELIC. Limitação temporal Em que pese a sentença ter estabelecido que o pagamento do benefício seria devido da data de supressão até o efetivo pagamento, “o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, determinou a limitação à data da impetração do mandado de segurança, que ocorreu em 28/4/1997”. Verifica-se que quando do julgamento do Mandado de Segurança no 7.253/1997, quanto ao mérito, foi proferido o seguinte acórdão: Pretende-se via mandado de segurança, o restabelecimento de benefício-alimentação instituído pela Lei n. 786 de 07 de novembro de 1994. O Ofício n. 018/97-SRH/SEA esclarece que o benefício foi suspenso a partir de janeiro de 1996, em decorrência da edição do Decreto n. 16.990, de 07 de dezembro de 1995 (fl. 70). O ato atacado não constitui lei na acepção do artigo 59 da Constituição e, consequentemente, não tem força para suspender o benefício dos servidores distritais, cujo restabelecimento é buscado na segurança impetrada. Ao Administrador Público não é facultado o descumprimento da lei. Argumentar dificuldades financeiras enfrentadas pelo Governo não ameniza e, nem tampouco, justifica a omissão. Não aparece nos autos qualquer fundamento jurídico justificador da antipática medida. A lei é uma ordem, um comando, uma determinação do legislador e, o descumprimento não pode ser justificado por norma de natureza jurídica inferior, ausente de eficácia geral e de coercitividade. A lei em comento não foi revogada, portanto, prevalece o enunciado do artigo 2o e seu § 1o, da Lei de Introdução do Código Civil (LICC), in verbis: “Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. § 1o - A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.” Vê-se com certa clareza que a lei distrital continua em vigor e, nem poderia ser de outra forma, considerando a impossibilidade jurídica de, via decreto ou decisão administrativa, revogá-la. A decisão ou decreto, como queira chamar, é ato inexistente e, em assim sendo, está a ofender direito líquido e certo dos filiados do Impetrante de continuarem a receber o benefício-alimentação concedido, como dito, por Lei. Na melhor definição de HELY LOPES MEIRELLES, tem-se por direito líquido e certo aquele “que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração.” Comprovada está a ilegalidade do ato atacado e, assim, merece ser tornado ineficaz para que não perdure o abuso praticado pelas autoridades impetradas. Pelos fundamentos expostos, concedo a segurança, para garantir aos filiados do Impetrante o imediato restabelecimento do benefício. (destaque nosso) Logo, o mandado de segurança interposto, uma vez que determinou o imediato restabelecimento, limitou o prazo inicial para pagamento do benefício à data de sua impetração, dizia respeito aos valores devidos a partir de 28/4/1997. De modo que restava o reconhecimento apenas dos valores devidos desde a supressão até a data da impetração da ação mandamental. Há de se considerar que durante o julgamento da demanda que deu origem à sentença a qual se busca o cumprimento presente, Processo 0039026-41.1997.8.07.0001, ao analisar preliminar acerca do interesse de agir, restou delimitado o objeto da ação, nos seguintes termos: b) Da Preliminar de Falta de Interesse de Agir O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital n o 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: Lei no 2.944/02, Art. 1o: "Fica restabelecida, a partir de 1o de maio de 2002, a concessão do benefício alimentação aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Funcional do Distrito Federal de que trata a Lei no 786, de 7 de novembro de 1994, alterada pela Lei no 1.136, de 10 de julho de 1996, e suspensa pelo Decreto no 16.990, de 7 de dezembro de 1995". Destarte, verifico que o houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito. (Sentença, pg 23, ID 22733864, Processo no 0039026-41.1997.8.07.0001 – destaque nosso) Ainda, verifica-se que no acórdão proferido nos mesmos autos foi reconhecido que o disposto no capítulo sobre o interesse processual se trata de dispositivo delimitador, conforme segue: “[...]é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança n° 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: "O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito." Quanto aos juros e correção, impõe-se observar, para os que vencerem a partir de 30/06/09, o que a respeito dispõe a Lei 11.960/09, sem eficácia retroativa. Por fim, os honorários de sucumbência foram fixados com razoabilidade e em atenção ao CPC 20, § 4°. Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista. Nego provimento aos apelos de ambas as partes.” (Acórdão, pg 109, ID 22733864, Processo no 0039026-41.1997.8.07.0001 – destaque nosso) No mesmo sentido, em acórdão proferido em sede de apelação nos autos no 20110110004915, assim versou: Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: “O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito.” A desconsideração da delimitação temporal esclarecida na fundamentação da sentença coletiva acarretaria na possibilidade de recebimento em duplicidade das mesmas parcelas, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico. Juntadas as fichas financeiras do agravante ao processo de origem (ID 159288379), verifica-se o pagamento do auxílio alimentação a partir de novembro de 2000, no entanto, ainda, que possível fosse revolver coisa julgada, não é possível determinar, pelo conteúdo probatório que já não efetivado o pagamento retroativo das verbas reconhecidas como devidas quando do restabelecimento determinado pelo Mandado de Segurança 7.253/97. No mais, operada a preclusão, inviável a rediscussão da controvérsia, de modo que os valores objeto do cumprimento de sentença encontram-se delineados no período entre a supressão do auxílio alimentação e a impetração da ação mandamental. Eventuais débitos posteriores a abril de 1997 devem ser objeto de ação própria, a serem pleiteados mediante o cumprimento do título judicial correspondente. Conclusão Desse modo, implica que tanto os cálculos do Agravante como do Agravado merecem retificação. Assim, em cognição sumária, aparenta parcial probabilidade de provimento do recurso Diante da ordem de expedição dos requisitórios com o valor informado nos cálculos do exequente, verifica-se risco ao resultado útil do processo caso seja dado prosseguimento à execução considerando valor aparentemente muito superior ao devido. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO para sobrestar o processo executório até o julgamento da controvérsia pela Colenda Turma. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 03 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] STF. Tema 1170 - Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Relator Min. Nunes Marques. Disponível em: https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=6137386&amp;numeroProcesso=1317982&amp;classeProcesso=RE&amp;numeroTema=1170. Acesso em: 15/3/23 [2] “Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” (NR) (Vide ADIN 5348 - Decisão do STF declaração parcial de inconstitucionalidade)”. [3] Sobre o ponto, cumpre transcrever trecho do Acórdão 1303515, da lavra do Exmo. Desembargador Alfeu Machado, julgado em 25/11/2020: “[...] Veja-se que, a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: a) ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; b) e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. [...]”. [4] Tema 933: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”. O c. Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.146/MG, além de confirmar a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/09) para fins de correção monetária, especificou os critérios aplicáveis nas diferentes hipóteses de condenações contra a Fazenda Pública